Tribunal: TJPA
Processo: 0810729-27.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810729-27.2019.8.14.0000
PACIENTE: GLEYDSON LUIZ FERREIRA FIGUEIREDO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE SALINOPÓLIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, II, IV C/C VI, §2º-A, I, II E §7º, III, DO CP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. REJEITADA.

- A Procuradoria de Justiça suscitou o não conhecimento do
writ
, pois os pedidos formulados pela defesa deveriam ser ventilados por meio de recurso em sentido estrito, na forma do art. 581, IV, do CPP. Contudo, as teses da defesa não se voltam contra a sentença de pronúncia, pois atacam o excesso de prazo à formação da culpa, a ausência de realização da audiência de custódia e a presença de predicados pessoais favoráveis, o que podem e devem ser apreciadas na presente via.

ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE POR NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRISÃO EM FLAGRANTE. PRECEDENTES DO C. STJ.

A audiência de custódia é o instrumento processual que determina que todo preso em flagrante deve ser levado à presença da autoridade judicial, no prazo de 24 horas, para que esta avalie a legalidade e necessidade de manutenção da prisão.
In casu
, não houve flagrante delito. A respeito do tema, a jurisprudência do STJ é firme em assinalar que a ausência de realização de audiência de custódia não configura ilegalidade a ponto de invalidar o decreto prisional. É que a prisão preventiva é título autônomo de segregação cautelar, normatizado pelos arts. 312 e 313 do, CPP, cujos fundamentos e requisitos não dependem da prática da referida audiência.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória. quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, como no presente caso, como se nota às fls. 80-81 (
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, com extrema violência, evidenciado a periculosidade real e concreta do paciente). Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. PACIENTE PRONUNCIADO. SÚMULAS Nº 21/STJ E Nº 02/TJPA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.

- Segundo as informações da autoridade coatora e os autos, o paciente fora preso preventivamente em 19/12/2018. A denúncia fora oferecida em 14/03/2017 e recebida em 05/04/2017. Citado, o paciente apresentou resposta à acusação. A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 11/04/2019, sendo o paciente pronunciado em 25/09/2019, sentença contra a qual fora interposto recurso em sentido estrito em outubro de 2019 e contrarrazoado em 14/01/2020, conforme consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra.

- Logo, percebe-se que o feito tramita normalmente, com a prática de diversos atos processuais, com encerramento da instrução, restando superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa.

- Nos termos das súmulas nº 21/STJ e nº 02/TJPA, Pronunciado o paciente, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

GLEYDSON LUIZ FERREIRA FIGUEIREDO
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis (processo nº 0001401-30.2017.8.14.0048).

O impetrante informa que o paciente fora preso preventivamente em
19/12/2018
acusado da prática do crime inserto no art. 121, §2º, II, IV c/c VI, § 2º-A, I, II e §7º, III do CP, pelo fato de estar foragido, o que não ficou comprovado na instrução processual, realçando que não
se procedeu à audiência de custódia após a prisão do paciente
, devendo, por isso, ser anulada a sentença de pronúncia e expedido alvará de soltura.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, com bom comportamento social e endereço fixo.

Afirma estar patente o
excesso de prazo à formação da culpa
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja anulada a sentença de pronúncia, pois não fora realizada a audiência de custódia, com o retorno dos autos à fase inicial para que seja observado o direito de defesa do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 21-227.

Considerando
meu afastamento funcional das atividades judicantes, em face de gozo de folga de plantão (
PA-MEM-2019/47601 – período de 02 a 12/12/2019),
determinou-se a redistribuição dos autos, na forma do art. 112, do Regimento Interno
(fl. 228 ID nº 2550572). Assim, a desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
i
ndeferiu a liminar
(fls. 229-230 ID nº 2579422).

O juízo
a quo

prestou as informações de estilo (fls. 235-236 ID nº 2594706).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo não conhecimento do
writ
, pois os pedidos formulados pela defesa deveriam ser ventilados por meio de recurso em sentido estrito, na forma do art. 581, IV, do CPP (fls. 259-260 ID nº 2624518).

Vieram-me conclusos os autos na forma do art. 112, do Regimento Interno.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT

A Procuradoria de Justiça suscitou o não conhecimento do
writ
, pois os pedidos formulados pela defesa deveriam ser ventilados por meio de recurso em sentido estrito, na forma do art. 581, IV, do CPP, que reza:

“Art. 581.

Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

(...)

IV – que pronunciar o réu;”

Contudo, as teses da defesa não se voltam contra a sentença de pronúncia, pois atacam o excesso de prazo à formação da culpa (com base nesse argumento, dever-se ia anular a pronúncia), a ausência de realização da audiência de custódia e a presença de predicados pessoais favoráveis, o que podem e devem ser apreciadas na presente via.

Rejeito a preliminar e, assim, conheço da ação mandamental.

MÉRITO

Não há ilegalidade em razão da
ausência da audiência de custódia
, porque decretada a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. Fora pronunciado o paciente em 25/09/2019 nas sanções punitiva dos art. 121, §2º, II, IV c/c VI, §2º-A, I, II e §7º, III do CP, sujeitando-o ao oportuno julgamento perante o tribunal do júri de Salinópolis.

Nessa senda, a audiência de custódia é o instrumento processual que determina que todo preso em flagrante deve ser levado à presença da autoridade judicial, no prazo de 24 horas, para que esta avalie a legalidade e necessidade de manutenção da prisão.
In casu
, não houve flagrante delito.

A respeito do tema, a jurisprudência do STJ é firme em assinalar que a ausência de realização de audiência de custódia não configura ilegalidade a ponto de invalidar o decreto prisional. É que a prisão preventiva é título autônomo de segregação cautelar, normatizado pelos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, cujos fundamentos e requisitos não dependem da prática da referida audiência.

Nesse sentido, destaco precedente do c. STJ: RHC 110.669/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória. quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, como no presente caso, como se nota às fls. 80-81 (
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, com extrema violência, evidenciado a periculosidade real e concreta do paciente). Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Por fim, inexiste
excesso de prazo à formação da culpa
.

Como se sabe, não existe um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Segundo as informações da autoridade coatora e os autos, o paciente fora preso preventivamente em 19/12/2018. A denúncia fora oferecida em 14/03/2017 e recebida em 05/04/2017. Citado, o paciente apresentou resposta à acusação. A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 11/04/2019, sendo o paciente pronunciado em 25/09/2019 (fls. 244-247 ID nº 2594706), sentença contra a qual fora interposto recurso em sentido estrito em outubro de 2019 e contrarrazoado em 14/01/2020, conforme consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra.

Logo, percebe-se que
o feito tramita normalmente, com a prática de diversos atos processuais,
com encerramento da instrução, restando superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa
.

Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso.

Proferida a sentença de pronúncia, resta sanada eventual mora na prestação jurisdicional, entendimento inclusive sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (súmula nº 21/STJ) e por este Tribunal (súmula nº 02/TJPA):

STJ

SÚMULA Nº 21: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

TJPA

SÚMULA Nº 2: Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU PRONUNCIADO PELA SEGUNDA VEZ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA.

(...)

2. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (...)

4. Nos termos da Súmula n. 21/STJ, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

(...)

8. Observa-se, portanto, que o modus operandi do delito não deixa dúvida de que a colocação do paciente em liberdade constitui risco concreto à ordem pública, o que justifica o encarceramento cautelar.

(...)

10. Habeas corpus não conhecido. Expeça-se, no entanto, recomendação ao Juízo da 3ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre a fim de que se atribua a maior celeridade possível ao julgamento da ação penal do paciente.

(HC 511.551/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 18/11/2019)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO POR MOTIVO FÚTIL E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO. PRONÚNCIA. CONFIRMAÇÃO DA PRONÚNCIA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULA N.º 21 DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação penal está tramitado regularmente, não havendo razão para o relaxamento da prisão por excesso de prazo, especialmente neste momento processual em que já foi encerrada a instrução com a pronúncia do réu, a qual foi confirmada pela Corte estadual (Súmula n.º 21/STJ).

2. A prisão cautelar foi decretada para a garantia da ordem pública, demonstrada pela gravidade concreta do delito - o Paciente teria iniciado uma conversa virtual com a Vítima, através do chat da empresa UOL, em que, dissimulando interesse, ofereceu quantia em dinheiro para que a Vítima mantivesse, com ele, conjunção carnal.

Após o encontro, o Pronunciado obrigou a Vítima a devolver o dinheiro e efetuou cinco disparos de arma de fogo contra a mesma, todos em regiões letais do corpo - além do risco de reiteração delitiva.

3. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 99.945/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 04/04/2019)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço
da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 04/02/2020